Tribunal: CARF
Processo: 10183.721841/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.721841/2010-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.596 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI
N.o 10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004 e da Instrução
Normativa n.o 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o
PIS e a COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de
01 de agosto de 2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI
N.o 10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004 e da Instrução
Normativa n.o 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o
PIS e a COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de
01 de agosto de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, Walker Araújo, Denise Madalena Green, Raphael Madeira
Abad, Vinícius Guimarães. Ausentes os conselheiros José Renato Pereira de Deus e Larissa
Nunes Girard.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721841/2010-97
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721841/2010-97

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram lavrados
os seguintes autos de infração:

de fls. 2/9, em que são exigidos R$ 7.662,72 de PIS não cumulativo, além de
multa de ofício 75% e encargos legais, em face da insuficiência de recolhimento
da contribuição, relativamente ao período de apuração de 01/2006;

de fls. 10/17, em que são exigidos R$ 35.294,98 de Cofins não cumulativa, além
de multa de ofício 75% e encargos legais, em face da insuficiência de
recolhimento da contribuição, relativamente ao período de apuração de 01/2006.
No “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, a autoridade a quo relata que a
contribuinte apresentou receitas no mês de janeiro de 2006 no valor total de R$
464.407,66, decorrentes de vendas com suspensão de PIS/Cofins de milho em grãos
para a empresa Avícola Paulista Ltda.
Esclarece que há no Dacon de 01/2006 a informação de receitas de vendas com
suspensão do PIS/Cofins no valor de R$ 464.407,66.
Explica que tal benefício, no período mencionado, não era aplicável por falta de
regulamentação, que só veio a ocorrer em 04/04/2006.
Disserta sobre a legislação aplicável à suspensão do PIS/Cofins e informa que a
utilização indevida da suspensão antes de sua regulamentação é o objeto do presente
Auto de Infração.
Cientificada em 24/11/2010, a interessada apresentou impugnação em 09/12/2010,
alegando, em síntese, o seguinte.
Aduz que o art. 9o da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004, instituiu a suspensão de
incidência do PIS/Cofins e que o inc. III do art. 17 da lei determinou que ela produzisse
efeitos a partir de 01/08/2004.
Esclarece que, em 30/12/2004, foi publicada a Lei n° 11.051 que alterou o artigo 9o
acima mencionado. Diz que o §2o da nova redação estabeleceu que a suspensão da
exigibilidade de PIS/Cofins ocorreria somente nos termos e considerações estabelecidos
pela RFB, que, em 04/04/2006, publicou a IN SRF n° 636/2006.
Alega que o art. 5° da IN SRF n° 636/2006 previu o início de vigência retroativamente a
partir de 01/08/2004, data prevista pelo art. 17, III, da Lei n° 10.925/2004, como termo
inicial do benefício de suspensão da incidência do PIS/Cofins.
Argumenta que o fundamento trazido pela RFB no Auto de infração é que a posterior
IN SRF n° 660, publicada em julho de 2006, revogou a IN n° 636/2006. Afirma que a
nova instrução normativa acabou com a previsão de retroatividade para o início de
eficácia do beneficio, o que está equivocado.
Entende que as referidas instruções não trouxeram inovações em relação à normatização
legal da matéria, uma vez que a lei trouxe todos os elementos necessários para o
reconhecimento do beneficio e as instruções normativa somente detalharam
minimamente o estabelecido na norma legal.
Afirma que a aplicação da lei foi viabilizada pela publicação da IN SRF n° 636/2006,
que estabeleceu a produção de efeitos da suspensão a partir de 1° agosto de 2004.
Diz que o entendimento do STJ no Resp 1.160.835-RS é o de que “a posterior
revogação do IN SRF 636/2006 pela IN 660/2006 não poderia atingir o ato jurídico
perfeito e o direito dos contribuintes à fruição do benefício a partir de 1.8.2004”.
Com base no referido Acórdão, que transcreve, aduz que a posição da RFB não pode
subsistir, pois “é como se a Receita Federal tivesse, com a IN SRF 660/2006, mudado
de idéia e passado a reconhecer o início de eficácia não mais retroativamente, em
1°.8.2004 (como previa o art. 5o da IN SRF 636/2006), mas apenas em 4.4.2006 (data
de publicação da IN SRF 636/2006)”.
Na sequência, disserta sobre o princípio da legalidade. Aduz que o inc. VI do art. 97 do
CTN determina que somente a lei pode estabelecer hipóteses de exclusão, suspensão e
extinção de créditos tributários. Alega que o art. 150 da atual Constituição Federal
impõe que não se pode “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721841/2010-97

Afirma, em consequência, que a Lei n° 10.925/2004 se encontra em plena vigência para
regular a suspensão da exigibilidade do PIS/Pasep e da Cofins decorrentes da venda de
milho em grãos.
Após, discorre sobre o princípio da segurança jurídica. Assevera que tal princípio é
pressuposto constitucional que deve ser observado. Diz que a segurança jurídica está em
íntima conexão com a garantia de estabilidade jurídica. Alega que, por violar a
segurança jurídica, a RFB não pode alterar entendimento que ela mesma teve e, em
decorrência, prejudicar os sujeitos passivos que atuaram segundo norma por ela
emanada, que depois foi revogada.
Requer o cancelamento do auto de infração.

A 3a Turma da DRJ em Curitiba (PR) julgou improcedente a impugnação, nos
termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SUSPENSÃO. APLICABILIDADE. REGULAMENTAÇÃO. TERMO A QUO.
O benefício da suspensão previsto no §2o do art. 9o da Lei n° 10.925/2004 só pode ser
aplicado a partir de 04/04/2006, data de publicação da Instrução Normativa n° 636, de
24 de março de 2006, que primeiramente disciplinou a matéria.
SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS.
A suspensão, conforme disciplinada pela Instrução Normativa n° 660, de 17 de julho de
2006, não possui efeitos retroativos, devendo ser aplicada apenas a partir de 04 de abril
de 2006, data da publicação da Instrução Normativa no636, de 24 de março de 2006.

Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, no qual reproduz
os argumentos trazidos na impugnação.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
A controvérsia consiste na questão de saber se deve ser aplicada, no caso
concreto, a suspensão do PIS/COFINS, prevista no art. 9o. da Lei no. 10.925/2004, às vendas de
milhos em grãos realizadas no período de janeiro de 2006.
A autuação fiscal entendeu que, em janeiro de 2006, o instituto da suspensão do
PIS/COFINS não estava regulamentado, fato que somente veio a ocorrer com a publicação da IN
SRF no. 636/2006. Ademais, na ótica da fiscalização, a IN SRF no. 660/2006 teria disposto que a
suspensão em comento não se aplicaria retroativamente à publicação da IN SRF no. 636/2006 –
ou seja, 04/04/2006. Assim, tendo em vista que as receitas das vendas de milhos em grãos,
atinentes ao período de janeiro de 2006, não integraram o cálculo das contribuições para o
PIS/COFINS, pois o sujeito passivo aplicou-lhes a suspensão, a autoridade tributária procedeu
aos lançamentos discutidos neste processo.
Como relatado, o sujeito passivo contestou a autuação, sustentando, em síntese,
que o art. 5° da IN SRF n° 636/2006 determinou retroativamente, para 01/08/2004, o início de
vigência da suspensão em análise, data também prevista pelo art. 17, III, da Lei n° 10.925/2004,
sendo indevida qualquer alteração deste marco temporal pela IN SRF no. 660/2006.
Por sua vez, o colegiado a quo indeferiu a impugnação, sustentando, em síntese:
(i) a falta de regulamentação, em janeiro de 2006, da suspensão de PIS/COFINS, razão pela qual
o sujeito passivo não poderia emitir notas fiscais com tal benefício; (ii) a validade da IN no.
660/2006 com a supressão dos efeitos retroativos dados pela IN no. 636/2006 e fixação, em
04/04/2006, de novo marco inicial da suspensão de PIS/COFINS.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721841/2010-97

Em seu recurso, o sujeito passivo reproduz os argumentos da impugnação.
Pois bem.
A matéria ora discutida não é nova no âmbito do CARF e tem sido resolvida, de
forma predominante, em favor do sujeito passivo.
Veja-se, por exemplo, o Acórdão no. 3302-010.323, julgado em 26/01/2021, Rel.
Jorge Abud, cuja ementa segue transcrita na parte que interessa à presente análise:
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI No
10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.° 10.925/2004 e da Instrução Normativa n.o
636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o PIS e a COFINS de que
trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de 01 de agosto de 2004.
Na mesma linha, veja-se o Acórdão no. 9303-010.911, julgado em 15/10/2020,
Relatora Vanessa Marini Cecconello, cujas razões de decidir, transcritas a seguir, adoto como
fundamentos do presente voto:

Gravita a controvérsia em torno da determinação do início de vigência da suspensão da
incidência das contribuições para o PIS e a COFINS prevista no art. 9o da Lei n.o
10.925/2004, se a partir de 01 de agosto de 2004, conforme art. 17, inciso III do mesmo
diploma legal, ou tendo como termo inicial a data de 04 de abril de 2006, quando
publicada a Instrução Normativa SRF n.o 636/2006, posteriormente revogada pela
Instrução Normativa n.o 660/2006.
De início, pertinente a transcrição do art. 9o da Lei n.o 10.925/20041, com redação dada
pela Lei n.o 11.051, de 2004, que trata da suspensão das contribuições para o PIS e a
COFINS, in verbis:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
I de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e
III de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso
III do § 1o do mencionado artigo.
§1o O disposto neste artigo:
I aplicase somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e
II não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei.
§2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF.
(grifo nosso)
Quanto à vigência do dispositivo, o art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004 estabeleceu
que os artigos 8o e 9o da referida norma produziriam efeitos a partir de 01 de agosto de
2004, in verbis:
Art. 17. Produz efeitos:
[...]
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei;
[...] (grifo nosso)

Portanto, cuidou o legislador de estabelecer na própria Lei n.o 10.925/2004 a data a partir
da qual teria eficácia a suspensão da incidência das contribuições prevista no seu art. 9o,
não se podendo alterar referida disposição por meio de instrução normativa expedida pela
Receita Federal, instrumento normativo de hierarquia inferior à lei ordinária.
De outro lado, a suspensão foi regulamentada pela então Secretaria da Receita Federal,
nos termos do §2o, do art. 9o da Lei n.o 10.925/2004, por meio da Instrução Normativa
SRF n.o 636, de 24 de março de 2006, a qual teve vigência a partir de sua publicação em
04 de abril de 2006, para fins de trazer as condições e os termos em que o benefício da
suspensão deveria ser implementado, mas observando, no art. 5o, que a sua produção de
efeitos retroagiria para o momento em que a própria Lei n.o 10.925/2009 determinou em
seu art. 17, inciso III, qual seja, 01 de agosto de 2004. Assim, o art. 5o da IN SRF n.o
636/2006, retroagiu os efeitos da regulamentação a 01 de agosto de 2004, cumprindo o
comando do art. 17, inciso III, da Lei n.o 10.925/2004.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721841/2010-97

Nesse passo, sobreveio a IN n.o 660, de 17 de julho de 2006, que revogou a IN SRF n.o
636/2006, e fixou em seu artigo 11, inciso I, como termo inicial da suspensão a data de
04/04/2006 quando foi publicada a IN então objeto da revogação. Tal medida mostrouse
contrária ao art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004, devendo ser afastada a sua
aplicação nesse aspecto, prevalecendo o comando da lei ordinária: de que os efeitos da
regulamentação e da suspensão do art. 9o têm início em 01/08/2004.
Conquanto as Instruções Normativas, ao trazerem os "termos e condições" para fruição do
benefício da suspensão da incidência das contribuições na hipótese do art. 9o da Lei n.o
10.925, de 2004, é absolutamente vedado a esses atos normativos impedir por completo a
suspensão ou tornar nulos os efeitos a partir do momento em que já tem eficácia, nos
termos da Lei no 10.925/2004, com data inicial necessariamente em 01/08/2004.
Nesse sentido, pronunciou-se também o Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Recurso Especial n.o 1160835/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, cujos
fundamentos restaram sintetizados na seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PIS/COFINS. SUSPENSÃO
DE INCIDÊNCIA. ART. 9o DA LEI 10.925/2004, COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.051/2004. EFICÁCIA.
1. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art. 535 do CPC
quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o
acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Hipótese em que se discute a data a partir da qual passou a ter eficácia o
benefício de suspensão da incidência do PIS/Cofins, previsto no art. 9o da Lei
10.925/2004, com a redação dada pela Lei 11.051/2004. O Tribunal de origem
entendeu que o termo seria 30.12.2004 (publicação da Lei 11.051/2004).
3. O Fisco aponta ofensa ao art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004, que remeteria o
termo inicial do benefício à regulamentação. Defende a suspensão da incidência a
partir de 4.4.2006, data prevista na IN SRF 660/2006 (argumento principal).
4. Também indica violação do art. 34, II, da Lei 11.051/2004. Sustenta que a
suspensão da exigibilidade não poderia ter eficácia antes de 1o.4.2005, conforme
previsto nesse dispositivo legal (argumento subsidiário).
5. O art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004, com a redação dada pela Lei 11.051/2004,
faz referência aos "termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal SRF", para fins de aplicação do benefício fiscal. A Fazenda defende que
este benefício, portanto, é previsto por norma de eficácia limitada, a depender da
disciplina pela SRF para sua aplicação.
6. A primeira Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal que regulou a
matéria foi a IN SRF 636, publicada em 4.4.2006. Seu art. 5o previa o início de
vigência retroativamente, a partir de 1o.8.2004, data prevista consoante o art. 17,
III, da Lei 10.925/2004 como termo inicial do benefício de suspensão da
incidência do PIS/Cofins.
7. A IN SRF 636/2006 não tem, por si só, o condão de infirmar o acórdão
recorrido, pois, logicamente, o confronto dessas duas normas (IN SRF 636/2006 e
Lei 11.051/2004) permite apenas reconhecer o benefício a partir de 30.12.2004
(data mais recente, entre o início de eficácia da IN SRF 636/2006 1o.8.2004 e o da
Lei 11.051/2004 ? 30.12.2004), como decidiu o Tribunal a quo.
8. A Fazenda Nacional defende que a posterior IN SRF 660, publicada em 25 de
julho de 2006, revogou a IN SRF 636/2006 (publicada em 4.4.2006, previa o
início de eficácia retroativamente, a partir de 1o.8.2004) e acabou com a previsão
de retroatividade do benefício. Essa segunda IN determinou que o benefício teria
eficácia somente a partir de 4.4.2006, quando publicada a primeira Instrução
(argumento principal).
9. É como se a Receita Federal tivesse, com a IN SRF 660/2006, mudado de idéia
e passado a reconhecer o início de eficácia não mais retroativamente, em
1o.8.2004 (como previa o art. 5o da IN SRF 636/2006), mas apenas em 4.4.2006
(data de publicação da IN SRF 636/2006). Esse argumento não pode subsistir.
10. O benefício da suspensão de incidência do PIS/Cofins foi claramente
concedido em favor da contribuinte pela Lei 11.051, publicada em 30.12.2004,
que deu nova redação ao art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004. As Instruções
Normativas da Secretaria da Receita Federal (IN SRF 636 e 660 de 2006) não
trouxeram inovações significativas em relação à normatização da matéria,
restringindo-se a repetir e a detalhar minimamente a norma legal.
11. Ademais, ainda que se reconheça que o disposto no art. 9o, § 2o, da Lei
10.925/2004, com a redação dada pela Lei 11.051/2004, tem característica de
norma de eficácia limitada, sua aplicação foi viabilizada pela publicação da IN
SRF 636/2006, cujo art. 5o previu sua entrada em "vigor na data de sua
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.596 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721841/2010-97

publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de agosto de 2004" (fato
incontroverso).
12. A posterior revogação da IN SRF 636/2006 pela IN SRF 660/2006 não
poderia atingir o ato jurídico perfeito e o direito dos contribuintes à fruição do
benefício a partir de 1o.8.2004; no caso da contribuinte, desde 30.12.2004 (data de
publicação da Lei 11.051, que ampliou o benefício em seu favor).
13. De fato, o acolhimento do pleito da Fazenda significaria impedir o
aproveitamento do benefício entre 30.12.2004 (data da ampliação da suspensão
em favor da contribuinte pela Lei 11.051/2004) e 4.4.2006 (data de publicação da
IN SRF 636/2006), o que já havia sido reconhecido pela própria Secretaria da
Receita Federal quando da publicação da IN SRF 636/2006 (art. 5o desse
normativo).
14. Segundo a Fazenda Nacional, ainda que não se aceite 4.4.2006 como termo
inicial para o benefício (data prevista na IN SRF 636/2006), impossível
reconhecêlo antes de 1o.4.2005 (data prevista no citado art. 34, II, da Lei
11.051/2004 argumento subsidiário).
15. Há erro no argumento subsidiário da recorrente, pois a discussão recursal
referese ao art. 9o da Lei 10.925/2004 (suspensão da incidência do PIS/Cofins) e
não ao art. 9o da Lei 11.051/2004 (crédito presumido). Foi o benefício do crédito
presumido que teve sua eficácia diferida para o primeiro dia do 4o mês
subsequente ao da publicação (art. 34, II, da Lei 11.051/2004), mas isso não tem
relação com o presente litígio.
16. A alteração do art. 9o da Lei 10.925/2004, ampliando o benefício fiscal de
suspensão de incidência do PIS/Cofins em proveito da recorrida (objeto desta
demanda), foi promovida pelo art. 29 da Lei 11.051/2004 (e não por seu art. 9o).
Esse dispositivo legal (art. 29) passou a gerar efeitos a partir da publicação da Lei
11.051/2004, nos termos de seu art. 34, III, como decidiu o Tribunal de origem.
17. O art. 34, II, da Lei 11.051/2005, suscitado pela Fazenda, refere-se a matéria
estranha ao debate recursal, de modo que carece de comando suficiente para
infirmar o fundamento do acórdão recorrido. Aplica-se, nesse ponto, o disposto
na Súmula 284/STF.
18. Recurso Especial não provido. (REsp 1160835/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 23/04/2010)
Portanto, inequívoco é que a suspensão da incidência das contribuições para o PIS e a
COFINS prevista no art. 9o da Lei n.o 10.925/2004, deu-se a partir de 01 de agosto de
2004, conforme art. 17, inciso III do mesmo diploma legal, não podendo ser alterado pela
Instrução Normativa SRF n.o 636/2006, posteriormente revogada pela Instrução
Normativa n.o 660/2006.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital